Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800777-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REVITA ENGENHARIA S.A., GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo foi oposto para tentar sana suposta omissão da decisão monocrática para correção monetária de saldo remanescente, a contar de 10/08/2018.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
REVITA ENGENHARIA S.A e outros
em face da Decisão Monocrática de Id. 17525782, por meio do qual reconheci
do agravo interno e em juízo de retratação, acolhendo as razões recursais, reconsidero a decisão agravada de ID nº 15986603 para dar provimento ao Agravo de Instrumento nº 0800777-24.2019.8.14.0000,
nos autos do Ação de Agravo de Instrumento.

Os embargantes suscitam o seguinte ponto:

1.

“OMISSÃO DA DECISÃO
”. Nesse momento, indica que houve omissão da decisão monocrática que liberou o valor do saldo remanescente devido às agravantes, desse modo “silenciou-se quanto à correção monetária do valor, cujo reembolso deveria ter ocorrido desde 10 de agosto de 2018 (data do primeiro pedido de reembolso”.

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanado a omissão da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Compulsando os autos do processo, denota-se que a decisão ora agravada se mostra de acordo com os documentos juntados, máxime quanto a Nota Técnica 019/2023 expedida pelo Ministério Público Estadual.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos tem o condão de tentar demonstrar de que houve omissão deste Juízo quanto a incidência de correção monetária a ser calculada a partir da data de 10/08/2018 sobre o valor de R$ 4.102.891,28 (quatro milhões, cento e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) referente ao saldo remanescente relativo ao cumprimento de cláusula do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018 que previa a compra, aluguel e implantação das máquinas de osmose reversa no Aterro Sanitário de Marituba.

Ora, é certo que as empresas Agravantes pleitearam a liberação da quantia suso mencionada em 10/08/2019, no entanto as mesmas não haviam cumprido efetivamente o acordado nas cláusulas do TAC. Essas somente foram honradas apenas em 2023, conforme constatação do Ministério Público por meio da Nota Técnica nº 019/2023 (ID 17008951) realizada pelo GATI/MPPA.

Assim sendo, c
omo se pode extrair dos autos e da própria narrativa dos fatos que

envolvem a demanda relativa ao Aterro Sanitário de Marituba e que constam

minuciosamente relatados em petição de ID 17008950, a correção monetária a

contar de 10/08/2018 é totalmente indevida, vez que nessa data, frise-se, as empresas ainda

não haviam cumprido todas as cláusulas do TAC, constituindo, naquele momento,

medida eficaz e legal a manutenção do bloqueio dos valores, os quais apenas foram

passíveis de liberação mediante o cumprimento integral das cláusulas do Termo de

Ajustamento de Conduta no ano de 2023.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/06/2024